Tribunal: TCU
Processo: 031.006/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11451/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.006/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Durval Pereira de Oliveira (XXX.223.501-XX); Edmilson Antonio Moura (XXX.347.057-XX); Francisco de Souza Sobrinho (XXX.998.586-XX); Gelso Damazo Viana (XXX.064.033-XX); Helio de Freitas Correa (XXX.234.064-XX); Jorge Luis Lopes (XXX.850.597-XX); Jose do Nascimento (XXX.894.422-XX); Ronaldo Jose da Cruz Paiva (XXX.457.562-XX); Valdecir Costa Ferreira (XXX.867.522-XX); Wilson Gomes Rodrigues (XXX.677.662-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.